Tribunal: TJPA
Processo: 0063209-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063209-29.2012.8.14.0301

APELANTE: SANDEMBERGUE SILVA ALFAIA, JOSE RONILSON COELHO RAMOS, LUCICLEIDE ROSA WANDERLEY, JOELMA DE MIRANDA VARELA, DIENE DE OLIVEIRA BATISTA, MESSIAS RODRIGUES DA SILVA, GRACILENE DA COSTA LOBATO ALFAIA, LUCIANA REGO DOS SANTOS, ELIZABETE TEIXEIRA MESQUITA, DENILSON MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NO PERCENTUAL DE 100% SOBRE SEU VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PROGESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 7.546/1991. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal restringe-se à análise do direito dos recorrentes na qualidade de servidores públicos exercentes do cargo de Guardas Municipais de Belém em receber a Gratificação de Produtividade no percentual de 100% sobre seu vencimento base, bem como à progressão funcional pleiteada nos termos da Lei Municipal nº 7.546/91;

2. Embora, a gratificação por produtividade não tenha sido revogada, expressa ou tacitamente, pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR - do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, o Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada. Apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%. Logo, é inviável estabelecer a referida gratificação nos termos pretendidos;

3. As progressões almejadas pelos Autores/Apelantes fundamentaram-se na Lei Municipal nº 7.546/1991, todavia, o ajuizamento da ação se deu sob a égide da Lei Municipal n.º 8.957/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos Da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado do Pará), publicada em 01/11/2012. Contudo, esse diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27/12/2013, que passou a estabelecer que esse enquadramento se daria pelo tempo de serviço, na forma do art. 50;

4.

Há de se atentar, que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário (RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009), de forma que a aplicação da

Lei nº 7.546/1991, em observância ao princípio
tempus regit actum
e da Lei 8.957/2012, está superada;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar desprovimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
JOSÉ RONILSON COELHO RAMOS, DIENE DE OLIVEIRA BATISTA e DENILSON MONTEIRO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E RESPECTIVA DIFERENÇA E PROGRESSÃO FUNCIONAL
,

proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a referida ação narrando que são servidores públicos do Município de Belém, enquadrados na categoria de guardas municipais, regidos pela Lei nº 7.502/1990.

Contudo, afirmaram que a legislação municipal não estava sendo observada pelo Apelado, no que prevê, em favor dos guardas municipais, o direito à gratificação de produtividade e à progressão funcional.

Alegaram que os guardas municipais estariam recebendo a gratificação de produtividade em porcentagens diferenciadas, o que violaria o princípio constitucional da isonomia.

Em relação à progressão funcional, sustentaram que o Município de Belém jamais procedeu a consumação da vantagem aos guardas municipais.

Ao final, os apelantes pediram a condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), incluindo-se os valores retroativos, bem como a condenação ao pagamento da progressão funcional, com o pagamento dos valores pretéritos.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, os recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação cível (id nº 14349154 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aponta que a gratificação de produtividade está garantida pela Lei nº 8.769/2010, e, no que diz respeito à progressão funcional, há previsão na Lei n° 7.546/1991, sendo que a Lei n° 7.577/92 estabeleceu um quadro de referência específico para a progressão funcional da Guarda Municipal.

Prossegue afirmando que, apesar de haver previsão legal, ao observar os contracheques de diversos guardas municipais, nota-se que há uma disparidade entre as porcentagens percebidas de gratificação de produtividades, uma vez que variam de 50% a 100%, o que indica um grave desrespeito à progressão funcional da referida categoria.

Pontua que, além de violar o princípio da isonomia salarial, conceder percentuais diferenciados da gratificação supracitada, viola o princípio da irredutibilidade salarial quando da supressão da gratificação.

Assevera que os Apelantes têm o direito de efetivamente receber suas progressões funcionais por antiguidade já completadas, que devem ser calculadas desde o início de seu serviço público até a data atual. No primeiro avanço, eles devem progredir para a referência 12, e no segundo para a referência 13, com a aplicação do respectivo aumento percentual de 5% sobre os vencimentos correspondentes a cada uma dessas progressões.

Destaca que, quando a ação foi proposta (19/12/2012), a Lei 9.050/2013, que fundamentou a sentença, ainda não estava em vigor. Portanto, os Apelantes não receberam nenhuma forma de progressão. A decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos dos autores, é completamente incoerente, tornando necessária sua reforma.

Assim, requer a concessão da Gratificação de Produtividade no percentual de 100% sobre os vencimentos bases dos Apelantes, de forma uniforme, bem como a devida compensação das diferenças relativas ao período em que receberam a gratificação de forma irregular. Além disso, requer a Progressão Funcional conforme previsto em lei, juntamente com a respectiva compensação das diferenças durante o período em que os Apelantes não receberam efetivamente a progressão devida.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 14349160 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14355530 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14380702 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência do direito dos recorrentes em receber a Gratificação de Produtividade no percentual de 100% sobre seu vencimento base como Guarda Municipal de Belém, assim como o direito à progressão funcional pleiteada.

Inicialmente, destaco que a gratificação por produtividade tem previsão na Lei Municipal nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, que estabelece o seguinte:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

III - por produtividade;

Art. 70. A
gratificação por produtividade
será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.
grifei

Foi promulgado o Decreto nº 59.000/2009, com o intuito de regular a gratificação destinada aos guardas municipais. Esse decreto estabeleceu os percentuais variáveis e as situações em que o benefício não se aplica:

“Art. 1º Fica concedido à gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

Nesta toada, ressalto, de igual modo, o art. 6º, VI, da Lei nº 8.769/2010, responsável por alterar a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém:

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;

Já o Decreto Municipal nº 78.480/2014 determinou que os servidores pertencentes a essa categoria recebessem um percentual de 70% sobre o vencimento-base como gratificação de produtividade. Vejamos:

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Após uma análise minuciosa dos dispositivos legais mencionados e ao examinar o conjunto probatório presente, constata-se que as fichas financeiras dos requerentes estão em conformidade com a legislação. Portanto, é possível afirmar que o percentual da gratificação de produtividade, fixado em 70% do vencimento base, está sendo devidamente cumprido.

É evidente que os decretos municipais mencionados anteriormente não trouxeram inovações ao ordenamento jurídico no que diz respeito à matéria em questão. Eles se limitaram a estabelecer os critérios para a concessão do benefício e fixar o percentual de 70% a ser aplicado mensalmente sobre o vencimento base dos guardas municipais.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

( APELAÇÃO CÍVEL. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Data de Publicação: 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autor reclama redução do percentual da gratificação de produtividade recebida, bem como a supressão da gratificação de periculosidade e abono pecuniário.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3.
As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual, não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração;

5.
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815433-24.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, DE PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO GLOBAL NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não da apelante ao recebimento da gratificação de produtividade, de periculosidade e do abono pecuniário, além de danos materiais e morais, em razão do exercício do cargo de guarda municipal;

II- O Decreto Municipal nº 78.480/2014 regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação de produtividade e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% e 50%, respectivamente;

III-

Analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que a apelante já recebe as gratificações (por produtividade e o abono) nos percentuais legalmente fixados, nada havendo a ser majorado ou alterado.

IV- No que concerne a alegação de supressão do adicional de periculosidade, esta também não merece prosperar. Isto porque, houve apenas uma alteração de rubrica e de percentual a partir de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR. Observa-se que até o ano de 2013 a apelante recebia de forma cumulativa gratificação de risco de vida no percentual de 50%, e adicional de periculosidade no percentual de 30%. Todavia, a partir de janeiro de 2014, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, porém no percentual de 100% do vencimento base.

V- Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimento da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário da servidora.

VI- Recurso conhecido e desprovida. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – Proc. 0823270-33.2017.8.14.0301 - Ac. 8262824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desse modo, considerando o pagamento da gratificação nos termos da legislação, não existem reparos a serem promovidos na sentença neste ponto.

Noutra ponta, verifica-se que a sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido de progressão funcional, considerando que a pretensão da parte autora foi baseada em Lei Municipal que não se aplicavam mais à carreira dos guardas municipais ao tempo em que ingressaram com a ação, haja vista a promulgação das Leis 8.957/12 e 9.050/13.

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial foi interposta em 19/12/2012, tendo os autores fundamentado o pedido na Lei Municipal nº 7.546/1991.

Verifica-se que a Lei 8.957/12, que criou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal da Prefeitura de Belém e estabeleceu critérios de progressão e promoção, passou a ter vigência a partir de
01.11.2012
, isto é, antes do ajuizamento da ação (19.12.2012). Ademais, verifica-se que o referido diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27.12.13, com vigência a partir de 01.01.2014, passando a estabelecer que esse enquadramento se daria pelo tempo de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 50. Os servidores efetivos da guarda municipal de Belém, admitidos até a promulgação desta Lei, serão enquadrados nos cargos previstos no Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo em seu vencimento inicial, observando-se os seguintes critérios:

I. os guardas municipais com até cinco anos completos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe I – guarda municipal GM 01;

II. os guardas municipais com mais de cinco anos até dez anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe II – guarda municipal GM 02;

III. os guardas municipais com mais de dez anos e até quinze anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe III – guarda municipal GM 03;

IV. os guardas municipais com mais de quinze anos até vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe IV – guarda municipal GM 04;

V. os guardas municipais com mais de vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe V – guarda municipal GM 05.

§1º. O tempo de efetivo exercício para fins de enquadramento será apurado na forma do art. 33 da presente Lei.

§2º A partir da vigência da presente Lei o ingresso na carreira proceder-se-á sempre na referência inicial da carreira.

§3º. Nenhum servidor público será enquadrado com base em cargo que ocupa em substituição ou em desvio de função.

§4º. Quando do enquadramento, o servidor público municipal, que esteja afastado, licenciado ou cedido para outro órgão, deverá ser enquadrado no seu cargo de provimento efetivo e lotado no seu órgão de origem, logo após poderá ser mantida a situação funcional em que se encontrava, observada, obrigatoriamente, a disposição nesta Lei e nas demais, em especial, no Estatuto dos Funcionários Públicos e Regime Jurídico Único dos Servidores Município de Belém.

Na oportunidade, cito o art. 83, da Lei Municipal nº 9.050/13, que assim dispõe:

Art. 83. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos em 01 de janeiro de 2014,
revogando-se a Lei n. 8.957 de 31 de outubro de 2012 e as disposições em contrário.
“(grifo nosso)

Nesse esteira, verifico que no caso deve se operar o enquadramento, na Classe GM 03 com base, no disposto na Lei Municipal nº 9.050/2013, que revogou a Lei Municipal nº 8.957/2012, uma vez demonstrado que os apelantes são servidores públicos estatutários, nomeados em vista de aprovação em concurso público, conforme documentos acostados aos autos (ID 14349100 - Pág. 3/4), nomeados em
29.12.97
, tendo a ação sido ajuizada em
19/12/2012
(ID 14349099 - Pág. 1); Assim, ao tempo do ajuizamento da ação, contavam com
14 anos; 11 meses; 2 semanas; 6 dias
na carreira, devem, portanto, se enquadrarem na classe III, no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado do Pará, conforme a tabela de progressão constante da Lei nº 9.050/2013.

Ademais, de acordo com o Decreto nº 14.626/92 (id nº 14349101 - Pág. 9), o sr. José Ronilson Coelho Ramos foi nomeado a contar de
01/08/1992
de modo que ao tempo do ajuizamento da ação já contava com
20 anos; 4 meses; 2 semanas; 4 dias
na carreira se enquadrando na classe V da legislação supra.

Há de se atentar, que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário (RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009), de forma que a aplicação das Leis nºs 7.546/1991 e 8.957/2012, está superada.

Nessa esteira, cito precedente recente do STF:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, VI, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1211980 AgR / CE – CEARÁ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator (a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 25/10/2019. Publicação: 21/11/2019. Órgão julgador: Primeira Turma)

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos comprovação de decesso de caráter pecuniário com a superveniência do novo regime.

Portanto, os autores não têm direito às classificações de progressão e promoção funcional nos termos estabelecidos na Lei Municipal nº 7.546/1991, em conformidade com o princípio
tempus regit actum
. Além disso, não há direito adquirido ao regime jurídico-funcional relacionado à composição dos vencimentos ou à manutenção do regime legal de reajuste de vantagem, uma vez que a Lei Municipal nº 8.957/12 foi totalmente revogada pela Lei nº 9.050/2013.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023